Tribunal: TJDFT
Processo: 0739437-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739437-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANNA DECISÃO 1. O credor insurge-se contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Processo 0064358-29.2005.8.07.0001 - id 10837547) que, em cumprimento de sentença, indeferiu nova pesquisa ao sistema RENAJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens do devedor, sustentando que sua utilização atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade, da economia processual e da cooperação. Acrescenta que as pesquisas foram realizadas há mais de cinco anos. Aponta perigo de dano na possibilidade de eventual extinção do feito ou sua suspensão, sem exaurir todos os meios previstos em lei para localização de bens. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator